Tribunal: TJSP
Processo: 2171056-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que julgou prejudicado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores principais, formulado na petição inicial, em razão da recuperação judicial dos executados – Plano recuperacional que não atinge os eventuais coobrigados. Inteligência do artigo 49, § 1°, da Lei n° 11.101/2005 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que julgou prejudicado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores principais, formulado na petição inicial, em razão da recuperação judicial dos executados – Plano recuperacional que não atinge os eventuais coobrigados. Inteligência do artigo 49, § 1°, da Lei n° 11.101/2005 e da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de dar prosseguimento ao feito, com a devida citação das 17 pessoas jurídicas e 04 pessoas físicas arroladas na exordial, para que apresentem suas respectivas contrariedades à pretensão de aplicação da medida de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores principais – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO